Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS PROVENTOS DA PARTE. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO AJUSTE. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação anulatória c/c danos morais onde se discute a reponsabilidade da instituição bancária diante da clareza contratual no momento da contratação de um cartão com margem consignada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. O contrato que não indica de forma clara e precisa acerca da modalidade do serviço efetivamente contratado, viola o dever de informação nos moldes dos arts. 6°, incs. III e IV, 36, 37 e 46 do CDC.
4. Decorridos os débitos de previsão contratual, cuja abusividade da modalidade da cobrança somente agora se reconhece, sinaliza-se a ausência de má-fé do requerido, devendo o ressarcimento ocorrer de forma simples, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.